Tribunal: TJDFT
Processo: 0703015-40.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703015-40.2019.8.07.0020 RECORRENTE: RONEY MULTIMARCAS EIRELI RECORRIDO: LEONARDO JOSE DIAS CORDEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL E CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO DE CITAÇÃO REJEITADA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE VÍCIO DA SENTENÇA POR JULGAMENTO ULTRA PETITA REJEITADO. VENDA EM CONSIGNAÇÃO. VEÍCULO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CONDUTA ATRIBUÍVEL AO FORNECEDOR. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Consoante disposição do art. 231, II, do CPC, considera-se dia do começo para o oferecimento de contestação a data da de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por Oficial de Justiça. Sob tal perspectiva, não há falar em nulidade do ato citatório quando se constata a juntada nos autos tanto do referido mandado como da certidão do Oficial de Justiça informando seu cumprimento, de maneira que a data da juntada do mandado cumprido corresponde ao dia em que o Oficial de Justiça certificou o cumprimento da ordem judicial nos autos do processo eletrônico. Preliminar de nulidade da sentença por vício de citação rejeitada. 2. A interpretação dos pedidos considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé, consoante preconiza art. 322, § 2o, do CPC, tal sorte que, no caso sob análise, ao se levar em consideração tal mandamento, observa-se que o requerimento relativo à condenação ao pagamento da multa contratual está inserido no conjunto da postulação. Acrescente-se, ainda, que o réu, ora apelante, foi condenado a quantia inferior àquela pleiteada na petição inicial, razão pela qual imperioso reconhecer que o princípio da adstrição foi adequadamente observado, não havendo que se falar, portanto, em inobservância aos ditames dos arts. 141 e 492 do CPC. Preliminar de nulidade de sentença por vício ultra petita rejeitado. 3. A despeito do inadimplemento contratual por conduta atribuível ao réu, ora apelante, consubstanciado na falta de pagamento pela venda de automóvel do autor, que estava consignado no estabelecimento da sociedade empresária ré, não há mínima indicação de aviltamento de direito da personalidade do autor, a ensejar a configuração de dano moral passível de indenização pecuniária. 4. Com efeito, verificado que o fato que fundamenta a pretensão indenizatória por dano moral revela inadimplemento contratual, sem outros desdobramentos com habilidade técnica de violar direito da personalidade, revela-se cabível a reforma parcial da r. sentença, para julgar improcedente o pedido de reparação civil por danos morais. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos: a) artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal, 489, inciso II, §1o, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação; b) artigos 231, inciso II, e 335, inciso III, ambos do CPC, renovando a tese de nulidade da citação, porque não consta nos autos cópia do respectivo mandado de citação assinado por ele e que a juntada do mandado devidamente assinado é condição para fluência do termo inicial do prazo para contestar. Embora tenha fundamentado o apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não colaciona qualquer julgado no sentido de demonstrar o alegado dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 93, inciso IX, da CF, por não se enquadrar no conceito de lei federal (AgInt no REsp 1859838/SC, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 1o/7/2020). Também não deve prosseguir no tocante à alegada ausência de fundamentação, porque a Corte Superior entende que, estando “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC”. (AgInt no AREsp 1518808/SE, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 1o/7/2020). Igualmente não merece transitar a suposta negativa de vigência aos artigos 231, inciso II, e 335, inciso III, ambos do CPC, haja vista que, ao contrário do alegado, a nulidade do ato citatório foi rejeitada porque o colegiado constatou “a juntada nos autos tanto do referido mandado como da certidão do Oficial de Justiça informando seu cumprimento, de maneira que a data da juntada do mandado cumprido corresponde ao dia em que o Oficial de Justiça certificou o cumprimento da ordem judicial nos autos do processo eletrônico”. Resta claro que, para infirmar tais argumentos, é indispensável reapreciar as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providência vedada pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Acrescente-se que a Corte Superior também entende que “o prazo para contestar é contado da data da juntada do mandado de citação” (AgInt nos EDcl no REsp 1813210/MS, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 28/5/2020). Assim, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)”. (AgInt no AREsp 1649829/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 9/9/2020). Quanto ao apontado dissenso pretoriano, esclareça-se que a recorrente não colacionou paradigmas para ilustrá-lo, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1400258/DF, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 13/5/2019. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015